Tribunal: TJMT
Processo: 1007797-49.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007797-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA MELO - CPF: 065.088.671-21 (APELADO), WELITON FAGUNDES DE JESUS - CPF: 700.498.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA LUZ OLIVEIRA - CPF: 074.992.771-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME COZER DE MELO - CPF: 068.740.621-82 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
RECURSO PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 167878704, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei no 11.343/2006, determinando o arquivamento do feito, em razão da atipicidade da conduta narrada nos autos, no que concerne a
Guilherme Augusto de Souza Melo
.

Em argumento recursal (id. 167878705), alega o apelante que a posse de entorpecente para uso pessoal não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que coloca em risco a saúde pública.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Nesta instância (id. 171066181), a ilustre Promotora de Justiça pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra
Guilherme Augusto de Souza Melo
para apurar suposta prática do delito de posse de substância entorpecente para uso próprio, tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.

O artigo 28, da Lei no 11.343/06, dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Ainda, o artigo 30, da Lei no 11.343/06, estabelece:
Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

No caso, até a presente data não houve oferecimento, nem o recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
devendo este ser contado a partir da data do fato
.

Importante salientar que o apelado, à época, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, porquanto nascida em
13/04/2004
(id. 167879183), enquanto que o fato delituoso ocorreu em
01/06/2022
.

O artigo 115, do Código Penal, reduz pela metade os prazos prescricionais quando o agente na época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
in verbis:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desse modo,
inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre a data do fato
(
01/06/2022)
e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
01 (um) ano
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça-MT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI No 11.343/06 – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.
Declaração da extinção de punibilidade
de Andre Alves dos Santos pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/06, e arts. 107, IV, e 115, ambos do Código Penal
.
(TJ-MT - APL: 00062100720138110042 Ap 5149/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
acolho o parecer ministerial desta instância para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, e,
consubstanciado no artigo 30, da Lei no 11.343/2006, c/c
artigos 107, IV, c/c art. 115
, do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA MELO
,
qualificado nos autos, restando prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para que proceda de acordo com a Lei no 11.343/06.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023